Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM SENTENÇA, CONTRA A QUAL NÃO ADVEIO RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos 0701963-86.2021.8.07.0004 (2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF) que indeferiu a penhora de bens da loja DOCE AMOR, em razão de pertencerem a terceira pessoa, não integrante do polo passivo da execução.
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitam em torno dos seguintes pontos: a) “o fato de não ter havido a partilha de bens não é impedimento à penhora da cota parte do patrimônio que pertence à agravada”; b) “na hipótese de decretação de divórcio e, não havendo partilha de bens, passa haver o patrimônio em regime de condomínio em sua modalidade pro indiviso”; c) “apesar de não ter havido partilha, a agravada e seu ex-esposo possuem um patrimônio amealhado durante a constância do casamento em regime de condomínio”.
III. Dessa forma, postula o provimento do recurso para: a) “obstar a marcha processual na origem, bem como para reformar a decisão de primeira instância e permitir a penhora de 50% de todos os bens listados no contrato 144009077, notadamente da câmara fria e do respectivo motor de refrigeração e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, tornando definitiva a decisão que determinar a penhora sobre a cota parte da agravada”.
IV. O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos “bens amealhados na constância do casamento”.
V. No caso concreto, é de se pontuar que o pleito do exequente (penhora sobre bens não partilhados) já teria sido improvido pelo juízo originário, conforme sentença extintiva por ausência de indicação de bens passíveis de penhora, prolatada nos autos de origem.
VI. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista: “(...) A penhora dos bens da loja DOCE AMOR deve ser indeferida, pois, como o próprio exequente declara, pertencem a terceiros, não bastando para configurar a titularidade a indicação do contato telefônico da executada na fachada do empreendimento.”
VII. Registro que o agravo de instrumento não é sucedâneo de recurso inominado para reformar entendimento de matéria devidamente abordada em sentença, contra qual não adveio recurso próprio.
VIII. Por sua vez, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu Enunciado no 7, firmou a seguinte tese: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
IX. Vê-se, no caso concreto, que o exequente deixou de apresentar o recurso cabível em face da sentença que analisou e indeferiu os pedidos formulados, e agora pretende, em sede de agravo de instrumento, atacar o entendimento analisado em ato processual prévio à decisão ora impugnada, que indeferiu a reiteração do pedido já analisado em sentença, o que não é admitido.
X. Nesse prumo, não há razão para reforma da decisão judicial, de forma que merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.